Tribunal: TJPA
Processo: 0804891-42.2022.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804891-42.2022.8.14.0051

RECORRENTE: IAGO SANTOS DE SIQUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0804891-42.2022.8.14.0051.

RECORRENTE: IAGO SANTOS DE SIQUEIRA.

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que pronunciou o acusado Iago Santos de Siqueira como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990, pela suposta tentativa de homicídio qualificado perpetrada contra Olavo Esteves Fontinelle. A defesa requereu a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal e o reconhecimento da desistência voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do réu; (ii) avaliar se é cabível a desclassificação para o crime de lesão corporal; e (iii) examinar se há elementos que evidenciem a desistência voluntária do agente, nos termos do art. 15 do Código Penal.

III. RAZÕES EM DECIDIR.

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. O laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos colhidos em juízo evidenciam a materialidade da tentativa de homicídio, indicando que a vítima foi atingida por golpes de faca na região torácica, com risco concreto à vida, sendo necessária internação hospitalar por vários dias.

5. Os indícios de autoria encontram respaldo nas declarações coerentes da vítima, nas confissões parciais do acusado e nos relatos das testemunhas, apontando que o ataque foi repentino e dirigido à região vital do corpo, em circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima.

6. A tese de ausência de animus necandi não se sustenta em juízo preliminar, pois as circunstâncias objetivas da conduta (ataque com faca, por trás, contra vítima sentada) indicam, em tese, a intenção de matar, sendo inviável afastar de plano o dolo homicida nesta fase.

7. A alegada desistência voluntária não se mostra manifesta ou inequívoca, uma vez que os elementos dos autos indicam que a não consumação do crime decorreu de fatores externos (socorro da mãe do acusado, reação da vítima e atendimento médico), afastando a incidência do art. 15 do CP.

8. A impronúncia e a absolvição sumária pressupõem ausência de indícios de autoria ou presença de causas excludentes manifestas, o que não se verifica no caso concreto.

9. A desclassificação para lesão corporal exige certeza plena de que o fato não constitui crime doloso contra a vida, o que não é possível afirmar diante do conjunto probatório, devendo tal análise ser realizada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

IV. DISPOSITIVO.

10. Recurso conhecido e desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 14, II; 15; 121, § 2º, IV; 129; CPP, arts. 74, § 1º; 413; 414; 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), 5ª Turma, j. 19.08.2025, DJEN 25.08.2025; TJSC, RESE n. 0000779-70.2014.8.24.0017, rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 17.08.2021; TJRS, RSE 5001655-12.2021.8.21.0070, rel. Des. Viviane de Faria Miranda, j. 24.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela defesa de
Iago Santos de Siqueira
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990
(ID 24485320).

A denúncia (ID 24485184) narra, em síntese, que no dia 24/04/2022, por volta das 15h50, no bairro Bela Vista do Juá, em Santarém/PA, o nacional Iago Santos de Siqueira, agindo com animus necandi e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Olavo Esteves Fontinelle, desferindo-lhe dois golpes de faca enquanto este estava sentado e desprevenido, aguardando a Sra. Eliana, mãe do acusado. Surpreendido por trás, Olavo conseguiu virar-se e visualizar o autor com a faca ainda em mãos, gritando por socorro. Amparado por Eliana, que tentou estancar o sangue, a vítima conseguiu retornar à própria casa e foi posteriormente levada ao hospital, onde permaneceu internada até 02/05/2022, não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

Nas razões recursais (ID 24485331), a defesa requer a impronúncia do recorrente ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para lesão corporal, bem como o reconhecimento da desistência voluntária.

Em contrarrazões (ID 24485336), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O Juízo a quo manteve a decisão em juízo de retratação (ID 24485337).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 27509416).

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa sustenta, em síntese, ausência de materialidade do crime de tentativa de homicídio, inexistência de animus necandi, ocorrência de desistência voluntária e, por consequência, necessidade de impronúncia ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

Cumpre ressaltar que,
a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se à verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

Nesta fase, não se exige juízo de certeza, tampouco exaurimento da cognição probatória, mas apenas a constatação de um lastro probatório mínimo que autorize a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal. Em tal contexto, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que dúvidas razoáveis sobre a dinâmica dos fatos e a intenção do agente devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta:
a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifei) (grifo do autor)

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 24485317) e demais elementos constantes dos autos, que atestam que a vítima foi atingida por golpes de arma branca na região torácica, tendo necessitado de atendimento hospitalar e permanecido internada por vários dias, com alta apenas em 02/05/2022. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade das lesões e a efetiva exposição da vítima a risco concreto de morte.

Quanto aos indícios de autoria, sobressaem, sobretudo, as declarações da própria vítima, que narra, de forma coerente e harmônica, a versão é corroborada pelo contexto fático, pelo socorro imediato prestado pela genitora do acusado e pelos demais elementos probatórios, conforme os testemunhos prestados em juízos, retirados do bojo da sentença (ID 24485320), vejamos:

“Perguntas do Juiz: a vítima estava deitada na rede, e ela começou a xingar o acusado; que o acusado estava meio alterado, vendo coisas, via gente; que no momento não estava com faca; que iria somente brigar com a vítima; que quando estava indo embora uma voz falou em sua cabeça para o acusado pegar a faca e furar a vítima; que então viu um faca pequena de serra, tipo de faca de pão; que então pegou e furou a vítima; que diz que não teve a intenção de matar a vítima; que foi deu “a facada por impulso, mas não foi o motivo de fazer isso”; que já foi preso antes por tráfico e assalto, mas faz muito tempo; que tinha ingerido bebido alcoólica e ingeriu drogas; que nesse dia “também surtou”; que a uma vez antes dos fatos teve uma discussão com a vítima; que estava bêbado na primeira vez; que não demorou muito desta primeira vez para o dia dos fatos; que no dia da furada a vítima proferiu contra o acusado palavra de baixo escalão (grosseiras, obscena); que nesta hora só iria travar luta corporal, mas no momento em que saiu, via a faca na mesa e neste momento pegou a faca e ficou fora de si; que lembra que foi somente uma faca; que desferiu o golpe pela frente; que a vítima estava deitada, que não avisou nada a vitima; que desferiu a facada na vítima deitada mesmo; que depois que desferiu o golpe, entrou para dentro de casa e ficou sentado; que os fatos ocorreram dentro da sua casa; que cumpriu pena por um assalto e a segunda vez foi pro trafico; que esses fatos foram antes de acontecer esses “negócios com sua cabeça”, estava consciente ainda; que tem para falar que estava com problemas de cabeça; que antes de ficar com problemas na cabeça teve um caso com a dona patrícia; que morava na casa dela; que depois que aconteceu esses problemas não estava reconhecendo as pessoa, se sentia sozinho; que via pessoas que queriam fazer mal para o acusado; que desconhece que sua mãe queria que o acusado se tratasse; que quando acontecia esses negócios na cabeça posteriormente tinha apagão em sua memoria; que ao ser questionado pela defesa se o rapaz estava deitado ou sentado, o acusado respondeu que pelo que se lembra ele estava deitado; que não percebeu que era o Olavo; que se lembra que depois que desferiu a facada não teve ninguém que tivesse lhe afastado ou segurado; que se afastou sozinho; que eram conhecido; que antes do ocorrido teve um caso com a tia da vítima; que quando viu a vitima pensou que fosse uma pessoa estranha querendo fazer o mal para si, pois não saia de casa porque sua mãe não deixava em virtude do problema a fim de evitar que o acusado fizesse mal para si ou para terceiros; que não tinha intenção de matar; que não enfiou a faca toda; que está arrependido.

Apesar de todo o respeito que é merecedora a Nobre defesa nessa oportunidade não posso acolher sua tese de ausência de aninus necandi por parte do réu, pois, a vítima ao ser ouvida em Juízo afirmou que estava sentado quando recebeu a facada certeira dada pelo acusado, e, para ele o réu tinha a intensão de matalo, senão analisamos:

(vítima). Perguntas da acusação: ... que estava na casa da mãe do acusado, conversou com ela e ficou sentado de costa para porta, no janelão; que de forma inesperada o acusado veio por trás; que deu duas perfurações; que então saiu da casa para procurar ajuda; que não sabe o motivo para ele ter feito isso; que eram amigos da família; que era costume de ir para a casa deles; que foi algo pontual; que o acusado desferiu dois golpes no peito; que estava de costas; que passou a mão por cima de seu ombro, por trás; que ele mesmo parou; que saiu, e avisou para sua mãe o que tinha acontecido; que saiu da casa para procurar ajuda, não sabendo o que aconteceu ali depois; que em seguida foi para o hospital; que não teve nada que ensejasse os golpes; que o acusado chegou e atacou; que depois o acusado entrou para a casa; que o acusado estava normal; que não percebeu que ele estava bêbado; que ninguém da familia sabe o que aconteceu; que acha que não há mais nada de importante a ser perguntado; que conhece o acusado há pouco tempo; que trabalha e tem amizade com a mãe do acusado; que sabia da bebida alcoólica; que não presenciou o acusado chegando em casa bêbedo; que não tenha inimizade ou qualquer desavença com o acusado; que não sabe o que aconteceu dessa vez; que não recorda o horário; que parece que foi pela manhã; que não se recorda o horário; que o objeto era uma faca de mesa dessa de cortar pão; que ele parou por conta própria; que foi que a vitima falou para a mãe do acusado e esta se desesperou; que então saiu da casa para procurar ajuda; que o vizinho do lado da casa e o levou de moto até sua casa e de lá foi para o hospital; que não lembra quantos dias ficou no hospital, mas foram vários; que não foi mais de mês; que não sabe se o acusado tinha algum motivo para tirar a sua vida, pois para a vitima a relação dos dois era normal; que reafirma que não sabe o que aconteceu neste dia.

Além disso, verificamos o que falaram as demais testemunhas ouvidas em Juízo, com a exceção do policial militar Fabricio que relatou não se lembrar da ocorrência, aduziram que o acusado desferiu as facadas contra a vítima.

A Testemunha Felipe Zezian informou que ao realizar a diligência de averiguação do fato se dirigiu até a casa de uma prima da vítima, chamada Samira e esta lhe informou que o acusado Iago teria desferido facada contra a vítima, informando que então ao encontrar o acusado este estava com aparência de quem estava drogado, que não houve resistência na prisão. Afirmou, ainda, que a facada foi na região do peito da vítima, sendo relatado pela vítima que tinha sido o acusado o autor.

Já a testemunha Samira informou que a vitima chegou de moto enrolado com um lençol todo ensanguentado, tendo o piloto da motocicleta informado que quem teria desferido a facada teria sido o Iago. Aduziu ainda que a vitima disse para a depoente que estava esperando o Iago para dar dinheiro, salvo engano, foi quando desferiu duas facadas, que a vitima pensou que o acusado fosse abraçá-lo. Falou ainda que o acusado arrumava briga com quem ia na casa da sua mãe e, ainda, falou que o acusado era usuário de drogas, sendo este o motivo das brigas com o irmão do acusado.

Por fim, a testemunha Patrícia Freitas aduziu que ser tia de Olavo, no dia a vítima falou que ia para a casa da mãe do acusado para fazer trabalho de limpeza do quintal. Informou que acha que o que o acusado tinha era depressão ou efeito de drogas, pois já viu o acusado utilizando drogas. Aduziu ainda que soube que o acusado teve episódios violentos com outras pessoas. Falou ainda que a vítima foi furada pelo acusado com uma faca de serra por trás (como se fosse abraçar a vítima), mas não soube dizer o motivo.”

Tais dados, em juízo de delibação, são suficientes para amparar a decisão de pronúncia quanto à autoria e à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o ataque se deu de surpresa, por trás, enquanto a vítima se encontrava sentada e desprevenida, o que, em tese, se amolda ao art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Dessa forma, não há fundamento para a reforma da decisão de pronúncia, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte:

Teses de julgamento: 1.
É idônea a decisão de pronúncia que, sem adentrar no mérito da causa, aponta, com base em elementos concretos dos autos, a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva
. 2. A pretensão de desconstituir o juízo das instâncias ordinárias sobre a suficiência dos indícios para a pronúncia e para a manutenção de qualificadoras encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. (AgRg no REsp n. 2.185.066/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (grifo nosso)

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO

Também não merece guarida o pedido de absolvição sumária (art. 415 do CPP). Não se verifica, nos autos, qualquer hipótese de excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade (salvo inimputabilidade comprovada), negativa inequívoca de autoria ou fato manifestamente atípico.

A controvérsia apresentada pela defesa diz respeito à intenção do agente e à eventual desclassificação do delito, matéria típica de mérito, própria ao Tribunal do Júri, e não causa excludente de responsabilidade que autorize absolvição sumária em sede de pronúncia.

Pelo mesmo motivo, não há espaço para impronúncia (art. 414 do CPP). A impronúncia pressupõe ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria, o que, como visto, não ocorre na hipótese, em que há laudo pericial, depoimentos e demais elementos probatórios robustos o bastante para embasar o juízo de admissibilidade.

No que toca ao pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP), cumpre lembrar que a desclassificação, nesta fase, somente é admissível quando houver prova estreme de dúvida de que o fato não constitui crime doloso contra a vida. No caso dos autos, todavia, as circunstâncias do fato — golpes de faca desferidos de inopino, na região torácica da vítima, com grave risco à vida — não permitem afastar, de plano, o dolo de matar.

Conforme dispõe o art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz togado apenas poderá proceder à desclassificação da infração penal inicialmente recebida como crime doloso contra a vida quando houver certeza plena de que se trata de tipo penal distinto. A alteração para figuras previstas no art. 121, caput, ou no art. 129 do Código Penal exige exame aprofundado do mérito, atribuição que compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente responsável pelo julgamento desses delitos.

Diante de tal contexto, a prudência processual impõe que a controvérsia seja decidida pelo Conselho de Sentença, a quem compete, com exclusividade, afirmar ou negar a intenção homicida do agente e deliberar sobre eventual desclassificação para crime de outra natureza, se assim entender. Antecipar tal juízo em sede de Recurso em Sentido Estrito significaria afrontar o modelo constitucional do júri.

DA TESE DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DA ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

A defesa sustenta que a conduta do recorrente não se revestiu de intenção de matar, mas apenas de causar lesões, afirmando ainda que o agente teria desistido voluntariamente de prosseguir no iter criminis, de modo que o fato deveria ser enquadrado como lesão corporal (art. 129 do CP), com incidência do art. 15 do Código Penal.

Tal argumentação, contudo, não prospera na presente fase processual.

Primeiro, porque o animus necandi pode ser inferido das circunstâncias objetivas da conduta: o uso de arma branca (faca), o direcionamento dos golpes à região torácica, local sabidamente vital, a forma sorrateira de execução (ataque por trás, contra vítima sentada e desarmada) e a gravidade das lesões, que exigiram internação hospitalar prolongada.

Em exame perfunctório, tais elementos evidenciam, ao menos em tese, dolo de matar, devendo eventual discussão sobre a real intenção do agente ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Segundo, a alegada desistência voluntária (art. 15 do CP) não se mostra manifesta nem inequívoca à luz do conjunto probatório até o momento colhido. Para o reconhecimento da desistência voluntária, exige-se prova clara de que o agente, podendo prosseguir na execução, espontaneamente optou por interrompê-la.

Sobre o instituto, leciona Cleber Masson:

Na desistência voluntária, o agente, por ato voluntário, interrompe o processo executório do crime, abandonando a prática dos demais atos necessários e que estavam à sua disposição para a consumação. Assemelha-se, mas não se confunde, com a tentativa imperfeita ou inacabada, compreendida como aquela em que não se esgotaram os meios de execução que o autor tinha a seu alcance. Conforme a clássica fórmula de Frank, a desistência voluntária se caracteriza quando o responsável pela conduta diz a si próprio: "posso prosseguir, mas não quero". Estaremos diante da tentativa, entretanto, se o raciocínio for outro: "quero prosseguir, mas não posso". Em regra, caracteriza-se por uma conduta negativa, pois o agente desiste da execução do crime, deixando de realizar outros atos que estavam sob o seu domínio [...] (Masson, Cleber. Código penal comentado. 5. Ed., rev. Atual e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017, p. 129).

A desistência voluntária, assim, exige que o agente interrompa a execução do delito por decisão livre e consciente, sem que tal interrupção resulte de elementos externos ou de situações alheias ao seu domínio.

No caso, o que se extrai dos autos é que, após desferir golpes de faca na região do peito da vítima, o recorrente afastou-se, havendo intervenção imediata da mãe e busca de socorro pela vítima, que conseguiu se deslocar e ser conduzida ao hospital.

Não se verifica, portanto, quadro probatório inconteste de que o agente, dominando plenamente o curso causal, deliberadamente renunciou à produção do resultado morte. Ao contrário, tudo indica que o resultado letal não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, notadamente pela resistência da vítima, pelo socorro recebido e pelo atendimento médico especializado, o que é típico da tentativa de homicídio.

Dessa maneira, neste momento processual de análise preliminar, não é possível afirmar que o acusado tenha atuado com a intenção de impedir o resultado morte, tampouco que a ausência de consumação do delito tenha ocorrido por força de desistência voluntária.

Em contexto de versões conflitantes e elementos que apontam para a possibilidade de dolo homicida, seria indevida a retirada, pelo órgão jurisdicional togado, da competência do Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da função constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença. A análise aprofundada sobre eventual presença ou não de desistência voluntária – com todas as nuances subjetivas e valorativas que lhe são inerentes – deve ser reservada ao julgamento em plenário, sob o crivo do contraditório e da soberania dos veredictos.

Nesse contexto, “havendo indícios da prática de homicídio, a valoração aprofundada da prova incumbe ao Conselho de Sentença, a quem competirá o exame das teses de inexistência de
animus necandi
e de desistência voluntária” (TJSC, RESE n. 0000779-70.2014.8.24.0017, rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 17/08/2021).

No mesmo sentido: TJ-RS - RSE: 50016551220218210070 Taquara, Relator: Viviane de Faria Miranda, Data de Julgamento: 24/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023.

À vista do exposto, não cabe admitir a aplicação do instituto previsto no art. 15 do Código Penal quando as provas dos autos não demonstram que o agente, espontânea e conscientemente, tenha interrompido a execução do delito.

Portanto, verificam-se nos autos elementos que autorizam a admissibilidade da acusação. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada quanto à existência de materialidade e à presença de indícios mínimos de autoria.

Destarte, inexistindo nesta fase processual necessidade de aprofundada análise probatória, bastando a presença de materialidade e indícios de autoria, conclui-se que a remessa do feito ao Tribunal do Júri é medida que se impõe.

O Conselho de Sentença, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, decidirá, de forma soberana, pela absolvição, condenação ou desclassificação, após análise integral das provas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025